Tribunal: TJES
Processo: 0023008-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023008-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLOVIS D OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRIC
A
–
ICMS – PEDIDO DE REDUÇÃO COM ASSERTIVA DE TRATAR-SE DE
PRODUTOR RURAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
AUSENTE PROVAS NOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
A Lei Estadual nº 7.000/2001, adotando o princípio da seletividade em relação ao ICMS aplicado ao fornecimento de energia elétrica, fixou diferentes alíquotas, levando em consideração a essencialidade da atividade e a quantidade de energia consumida. No caso específico discutido nos autos, o artigo 20, II, alíneas “c” e “d”, da referida lei fixou a alíquota de 12% (doze por cento) para o fornecimento de energia elétrica consumida exclusivamente na produção agrícola, inclusive de irrigação.

2
.
Para a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento), como pleiteado pelo apelante, não basta que sua propriedade esteja situada em área rural, mas deve estar comprovado que a energia elétrica destina-se a produção agrícola.

3
.
Neste contexto, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor trazer aos autos a prova do fato constitutivo de seu direito. Porém, não há no caderno processual nenhuma demonstração no sentido de ser a energia elétrica consumida efetivamente empregada na produção agrícola.

4
.
Em relação ao fato de ter a companhia de energia elétrica administrativamente afirmado o erro na cobrança, é de se notar que não é ela competente para definir a alíquota do tributo cobrado e, como salientado pela magistrada
a quo, “embora
a documento de fls. 2/23 consista em e-mail expedido pela EDP informando que a autor foi inscrito como produtor rural para desconto nos fatura
m
entos subsequentes, tal docurnento näo fora emitido pelo réu, tampouco restou comprovado nos autos que trata-se de propriedade agrícola”.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CLÓVIS D
E
OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação, em face da r. sentença de fls. 125/127, prolatada pela magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito”, ajuizada pelo apelante, em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 124/138,
CLÓVIS D
E
OLIVEIRA
,
sustenta, em síntese, que:
(I) “
A alíquota do ICMS sobre o consu
m
o de energia elétrica consu
mida no
setor
rural agropecuário
é de 12%”
;
(II)

“o
a
pelante
é
consumidor de energia elétrica de classe rural/agropecuária tendo inclusive sido reconhecido como tal pela concessionária de energia elétrica (EDP) em 24/05/2019, após reclamação de que a alíquota que pagava era
muito
superior, porém, o ‘desconto’ não foi efetuado nas próximas cobranças e nem as devoluções dos valores pagos a maior foi procedido, buscando o judiciário co
m
o
intuito
da declaração da inexigibilidade do tributo no patamar da alíquota comum,
c
omo também requerendo a repetição de indébito dos valores já pagos a maior nos
úl
ti
m
os 5 anos”

(III)

“Ante todos os fatos apresentados e devidamente comprovados, resta evidente
que
merece reforma a senten
ça
recorrida no que tange a declara
ção
de reconhecimento da alteraç
ão
da al
í
quota de ICMS de energia elétrica para 12% por se e
n
quadrar o
a
pelante como consumidor da classe rural/agropecuária, be
m
como a devolu
çã
o dos valores pagos a ma
i
or das contas de energia elétrica nos
últimos
5 anos a
título
de repeti
ção
de indébito.”.

Em breve escorço fático,
CLÓVIS D
E
OLIVEIRA,
ajuizou a “ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito”, em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
narrando que possui um imóvel rural, no qual é consumidor de energia elétrica, fornecida pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e averiguou que a requerido está exigindo Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), porém, por se tratar de área rural, a alíquota deveria ser de 12% (doze por cento).

Afirma que solicitou junto a companhia de energia elétrica a modificação da alíquota e a referida concessionária informou que há erro na cobrança do autor, tendo inserido administrativamente a Inscrição de Produtor Rural para conceder os descontos. Contudo, nada fora mencionado sobre a devolução dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos.

Requereu, assim, a declaração da redução da alíquota do ICMS cobrado na sua conta de energia elétrica, bem como, a restituição dos valores pagos a título de ICMS indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.

Postas estas premissas, observo que a Lei Estadual nº 7.000/2001, adotando o princípio da seletividade em relação ao ICMS aplicado ao fornecimento de energia elétrica, fixou diferentes alíquotas, levando em consideração a essencialidade da atividade e a quantidade de energia consumida.

No caso específico discutido nos autos, o artigo 20, II, alíneas “c” e “d”, da referida lei fixou a alíquota de 12% (doze por cento) para o fornecimento de energia elétrica consumida exclusivamente na produção agrícola, inclusive de irrigação.

Para as demais operações internas envolvendo energia elétrica, foi estipulada uma alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme estabelecido no artigo 20, III e IV, do mesmo diploma legal.

Nota-se, portanto, que para a aplicação da alíquota de 12% (doze por cento), como pleiteado pelo apelante, não basta que sua propriedade esteja situada em área rural, mas deve estar comprovado que a energia elétrica destina-se a produção agrícola.

Novamente, está expresso o intuito finalístico da norma: a energia elétrica deve ser utilizada na produção agrícola.

Neste contexto, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor trazer aos autos a prova do fato constitutivo de seu direito. Porém, não há no caderno processual nenhuma demonstração no sentido de ser a energia elétrica consumida efetivamente empregada na produção agrícola.

Em relação ao fato de ter a companhia de energia elétrica administrativamente afirmado o erro na cobrança, é de se notar que não é ela competente para definir a alíquota do tributo cobrado e, como salientado pela magistrada
a quo, “embora
a documento de fls. 2/23 consista em e-mail expedido pela EDP informando que a autor foi inscrito como produtor rural para desconto nos fatura
m
entos subsequentes, tal documento não fora emitido pelo réu, tampouco restou comprovado nos autos que trata-se de propriedade agrícola”.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença que concluiu que
“o autor deixou de promover a simples comprovação de que é produtor rural para fazer jus ao benefício determinado na lei (...) Inexistindo qualquer comprovação neste sentido, a improcedência é medida que se impõe.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), percentual fixado na sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR